Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-63.2019.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-63.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON PEREIRA OLIVEIRA 81970862149 - CNPJ: 11.551.101/0001-77 (APELANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), THIAGO LEMOS DA SILVA - CPF: 327.608.448-11 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JACKSON PEREIRA OLIVEIRA 81970862149 - CNPJ: 11.551.101/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000748-63.2019.8.11.0035

Apelação nº 1000748-63.2019.8.11.0035

Apelante
: Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA.

Apelado
: Thiago Lemos da Silva.

Vara Única da Comarca de Alto Garças.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.

Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000748-63.2019.8.11.0035

Apelante
: Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA.

Apelado
: Thiago Lemos da Silva.

Vara Única da Comarca de Alto Garças.

RELATÓRIO

Apelação
de
Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por danos morais e materiais e restituição em dobro da quantia paga, movida por
Thiago Lemos da Silva
em face de
Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés,
solidariamente, a restituir o valor pago pelo produto não entregue – R$ 4.703,16, de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso (art. 397 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Condenou, ainda e de forma solidária, as Rés a pagar ao Autor a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por ter a parte Requerida sido vencida (súmula 326 do STJ), condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Apelação
(Id.

183647713): alega preliminar de ilegitimidade passiva, por tratar-se de uma plataforma de anúncios e facilitadora de pagamentos, razão pela qual, não pode ser enquadrada no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC.

Afirma que a entrega do produto era de responsabilidade exclusiva do corréu Jackson Calha, logo, não praticou nenhum ato ilícito que justifique o seu dever de restituir e de indenizar. Por isso, requer o afastamento do
s danos morais, ou sua redução a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Requer a alteração da fixação dos juros de mora para que incidam a partir da citação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

183647719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000748-63.2019.8.11.0035

Apelação nº 1000748-63.2019.8.11.0035

Apelante
: Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA.

Apelado
: Thiago Lemos da Silva.

Vara Única da Comarca de Alto Garças.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes alegam preliminar de ilegitimidade passiva porque não realizou a venda de nenhum produto e trata-se, tão somente de uma plataforma de anúncios e negociações.

Em que pese tais alegações, há que se ressaltar que toda a compra e seu respectivo pagamento foram intermediados pela plataforma virtual das apelantes. Logo, não assiste razão ao pleito das apelantes, vez que é considerada fornecedora de serviços, nos termos do disposto no art. 3º do CDC e, por consequência, responsável pela tratativa nos termos do art. 14, também do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO.
A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial.
Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor.
A relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A despeito de os apelantes não serem os fornecedores dos produtos e serviços anunciados para venda em sua plataforma, certo é que recebem remuneração por disponibilizarem espaço para tal divulgação e serviços de pagamento, além de oferecem o programa Compra Garantida aos usuários compradores, em caso de eventuais problemas nas transações.
Tendo o autor adquirido produto anunciado por usuário vendedor na vitrine virtual do MERCADO LIVRE e o respectivo pagamento ocorrido através da plataforma do MERCADO PAGO, além de o consumidor ter procurado atendimento para o registro de reclamação, em decorrência da falta de recebimento do produto, deve ser reconhecida a responsabilidade das empresas intermediadoras de comércio eletrônico, considerando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes e a previsão de garantia da compra para a hipótese de o produto não ser entregue. (TJ-DF 07108141420218070005 1425470, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

VOTO – MÉRITO

Apelação
de
Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por danos morais e materiais e restituição em dobro da quantia paga, movida por
Thiago Lemos da Silva
em face de
Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés,
solidariamente, a restituir o valor pago pelo produto não entregue – R$ 4.703,16, de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso (art. 397 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Condenou, ainda e de forma solidária, as Rés a pagar ao Autor a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por ter a parte Requerida sido vencida (súmula 326 do STJ), condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O autor, em 07/11/2018, mediante a plataforma de vendas da requerida “mercadolivre.com.br”, comprou uma dobradeira de chapas portátil vendida pelo Réu Jackson, no valor total de R$ 4.703,16. O pagamento foi realizado por cartão de crédito e diretamente pela plataforma de pagamentos da requerida mercado pago, conforme extrato bancário anexado a inicial (Id. 1836455902).

No entanto, em que pese tenha efetuado o pagamento nos moldes acima mencionado, o produto não foi entregue pelo vendedor, razão pela qual ajuizou a ação indenizatória para obter o ressarcimento do valor despendido e a condenação das requeridas pelos danos morais sofridos.

O juízo de origem, em sentença, acolheu parcialmente os pedidos do autor e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de dano material e moral, razão do inconformismo dos apelantes.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, se é o caso de afastar/reduzir a verba indenizatória fixada.

A lide advém de contrato de compra e venda firmado entre as partes mediante a plataforma de negociações da requerida mercado livre.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do contrato de prestação de serviço e cópia do pagamento realizado mediante a plataforma da requerida.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a empresa alegue que a parte autora tenha negociado o produto, o contrato e a forma de entregue de maneira prévia e fora da plataforma, têm-se que a compra fora concluída e paga pelo site das requeridas. Assim, a ausência de entrega do produto, devidamente pago pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, de modo, que inexiste justificativas a afastar a responsabilidade das apelantes.

Deste modo, mostra-se acertada a sentença proferida que condenou as requeridas ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CARACTERIZADO -
Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que, além de não ter recebido a mercadoria adquirida, teve que ajuizar a demanda em análise para que lhe fosse restituída a quantia paga, sendo certo que tal inércia perdurou mais de um ano (lapso temporal compreendido entre a data da compra do bem e da prolação da r. sentença), situação essa que se aparta do mero aborrecimento.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000076520218260510 SP 1000007-65.2021.8.26.0510, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DA DAS INTERMEDIADORAS - TEORIA DO RISCO - DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO. A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial.
A qualificação como intermediadoras da venda, os riscos inerentes à atividade desenvolvida, assim como as vantagens e proveitos obtidos a partir das operações realizadas por meio das plataformas, atraem a responsabilidade em caso de não entrega ou vício nos produtos ofertados, sendo que as intermediadoras integram a cadeia de consumo. Não efetivada a entrega do produto, é devida a restituição dos valores pagos. A lesão ao patrimônio moral da parte, que supere o patamar do dissabor cotidiano, enseja dever de indenizar
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10417180009660001 Mesquita, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO A VISTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e alcança a todos os que participam da cadeia de fornecimento.
A ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importa em lesão aos direitos de personalidade do consumidor passível de reparação por danos morais e materiais.
A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. (TJ-MT 00041788320178110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

De modo que restaram satisf
do em R$ 5.000,00 não comporta redução porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Quanto ao termo inicial de inc
atoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, o valor indenizatório fixa
idência dos juros de mora, aplica-se ao caso o disposto no art. 405 do Código Civil “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para alterar a fixação dos juros de mora na indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023